Tribunal: TJMT
Processo: 1007205-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1007205-80.2023.8.11.0000
EMBARGANTE: FRIGORIFICO NUTRIBRAS S. A.
EMBARGADA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECISÃO LIMINAR QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – LITISPENDÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA ANTERIORMENTE AJUIZADA – DUPLICIDADE DE DISTRIBUIÇÃO NÃO JUSTIFICADA – OCORRÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 43 E 337, §§ 1o a 3o, DO CPC – LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA – EXTINÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – AUSÊNCIA CARÁTER PROTELATÓRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte embargante, a qual, diante de decisão que lhe foi desfavorável, valeu-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007205-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), FRIGORIFICO NUTRIBRAS S. A. - CNPJ: 08.090.575/0012-07 (EMBARGANTE), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECISÃO LIMINAR QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – LITISPENDÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA ANTERIORMENTE AJUIZADA – DUPLICIDADE DE DISTRIBUIÇÃO NÃO JUSTIFICADA – OCORRÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 43 E 337, §§ 1o a 3o, DO CPC – LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA – EXTINÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –

MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – AUSÊNCIA CARÁTER PROTELATÓRIO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte embargante, a qual, diante de decisão que lhe foi desfavorável, valeu-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1007205-80.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS S. A.

EMBARGADA:

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto pela agravante/embargada e determinou a extinção sem resolução de mérito do processo da “
Ação de Produção Antecipada de Prova no. 1000686-54.2023.8.11.0044, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Paranatinga”
, em razão da caracterização de litispendência.

A parte embargante alega, em suma: erro material do acórdão embargado, por adoção de premissa fática que entende equivocada; omissão, consistente no fato de que
“alegou tratar-se de problemas técnicos em razão da instabilidade do sistema, matéria não apreciada e que por si só afasta a litispendência à luz da jurisprudência pátria”
(sic).

Pede sejam conhecidos e providos os embargos para que sejam sanadas o erro material e omissão apontados, empregando
“efeitos modificativos ao presente embargos de declaração, reconhecendo a necessidade de manter válida a perícia realizada, bem como o laudo pericial produzido”
, assim como, prestigiando “
o princípio da primazia de julgamento do mérito e aproveitamento dos atos processuais, determinando que a demanda seja processada e julgada perante o juízo da 2a Vara de Paranatinga/MT”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça de Id. 175532663 pela rejeição dos embargos e manutenção da decisão embargada, pedindo seja condenada a parte embargante
“à multa por Embargos de Declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 09 a 10/08/2023, sobreveio pedido de oposição/sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, sem levar em consideração

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão proferido por esta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECISÃO LIMINAR QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – LITISPENDÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA ANTERIORMENTE AJUIZADA – DUPLICIDADE DE DISTRIBUIÇÃO NÃO JUSTIFICADA – OCORRÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 43 E 337, §§ 1o a 3o, DO CPC – LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA – EXTINÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Incumbe ao réu a alegação de litispendência, sendo que esta se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e em curso, possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Não é requisito legal para o reconhecimento da litispendência a existência de citação válida, uma vez que a competência do juízo, ante a preservação do juiz natural, estabelece-se na forma do artigo 43 do CPC, de modo que aplica-se ao caso o disposto no art. 337, §§ 1o a 3o do CPC. Inaplicabilidade, no caso concreto, da regra do art. 240 do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso da parte agravante, ora embargada, e conseguinte extinção da ação de base sem resolução de mérito em razão de
litispendência
, o que se deu mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Ressalte-se, no ponto, que ao contrário do que tenta fazer crer a parte embargante, o que levou ao reconhecimento da litispendência não foi a ausência de urgência da prova pretendida, e sim o ajuizamento de demanda idêntica, em juízo distinto, em um intervalo de pouco mais de 01 (uma) hora, sem, contudo, comprovar qualquer inconsistência do sistema informatizado, circunstância a evidenciar uma situação de escolha ou burla do sistema, o que é rechaçado tanto pela doutrina e principalmente pela jurisprudência dominante desta Corte, inclusive citando precedente específico em caso absolutamente análogo de relatoria do eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, apreciado recentemente pelo mesmo colegiado (N.U 1004719-25.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

Ademais, destaco que todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Não fosse o suficiente, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018).

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Por fim, saliento que constata-se ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte embargante, a qual, diante de decisão que lhe foi desfavorável, valeu-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito, sendo descabida, por ora, a imposição de multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção de ofício descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023